Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018884-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (AGRAVANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (AGRAVANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (AGRAVADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Suspensão do Cumprimento de Sentença. Tema 1.178, STJ. Inaplicável. Cessão de Crédito. Legitimidade do Cessionário.
Recurso Parcialmente Conhecido e, na parte conhecida, Desprovido.

I.
Caso em Exame

1- Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, rejeitou a suspensão do feito com base no Tema 1.178 do STJ e deferiu a habilitação do cessionário no polo ativo do Cumprimento de Sentença.

II.
Questão em Discussão

2- Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão do julgamento pendente do Tema 1.178 pelo STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça aos Agravantes; e (iii) determinar se é válida a cessão de crédito e legítima a habilitação do cessionário no Cumprimento de Sentença.

III.
Razões de Decidir

3- A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.178 do STJ não se aplica quando o Recurso Especial correspondente foi inadmitido, pois não há Repercussão Geral a justificar o sobrestamento do feito.

4- A decisão agravada não merece reparo ao indeferir a suspensão, por se tratar de título executivo judicial com trânsito em julgado, não contaminado por discussões em outros processos sobre o contrato da Fazenda.

5- O pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido, pois os Agravantes não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, e afrontaram o princípio da dialeticidade.

6- A cessão de crédito é válida quando firmada entre pessoas capazes e formalizada nos moldes do artigo 778, inciso III, do CPC; logo, é desnecessária homologação judicial para produção de efeitos entre as partes.

7- A habilitação do cessionário no polo ativo do Cumprimento de Sentença é legítima, pois fundada em título executivo judicial definitivo e não há vício ou ilegalidade no ato decisório.

IV.
Dispositivo e Tese

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.178 do STJ somente se aplica quando o Recurso Especial fundado na mesma controvérsia jurídica for admitido. 2. É inadmissível o Agravo de Instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. A cessão de crédito firmada nos termos do art. 778, III, do CPC é válida e autoriza a substituição do exequente originário no polo ativo do Cumprimento de Sentença, ainda que não homologada judicialmente”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 778, III, e 1.013, § 1o. RISTJ, art. 256-L.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2253549/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 20.11.2023; TJDFT, AI n. 0727463-35.2022.8.07.0000, Rel. Des.a Maria Ivatônia, j. 22.11.2022; TJ-MT, AI n. 1011645-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018884-43.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005397-28.2023.8.11.0004, manejado por
Bernardo Mazzutti.

A Juíza singular indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Executados/Agravantes e o pedido de suspensão da tramitação do feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.178, pelo Superior Tribunal de Justiça. Noutro ponto, deferiu a habilitação do cessionário Bernardo Mazzutti no polo ativo da Execução.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada é nula por violar decisões anteriores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Também alegam que o Cumprimento de Sentença deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.178, pelo STJ.

Sustentam que o Contrato de Cessão é inválido, pois vinculado à controvérsia sobre a validade do Compromisso de Compra e Venda da Fazenda Eldorado, ainda não definitivamente resolvida. Alegam nulidades relacionadas à cessão dos créditos decorrentes de sentença que não transitou em julgado e questionam a legitimidade do cessionário habilitado.

A medida liminar foi indeferida (Id. 226388154).

Na contraminuta, os Agravados, em especial o cessionário Bernardo Mazzutti, sustentam que o Recurso não merece conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os Agravantes não impugnam os fundamentos específicos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Aduzem, ainda, que a cessão de crédito é válida e está devidamente formalizada, nos termos do art. 778, III, do CPC, de modo que não há qualquer vedação legal à sua implementação.

Defendem que a suspensão do cumprimento de sentença, com base no Tema 1.178, não se aplica ao caso, pois o título executivo já está consolidado e com trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, em que
foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, rejeitado o requerimento de suspensão da tramitação com base no Tema Repetitivo n. 1.178/STJ, e deferida a habilitação do cessionário Bernardo Mazzutti no polo ativo da Execução, em substituição aos cedentes Ricardo Vendramine Caetano e André Roriz Bueno.

A origem do cumprimento de sentença remonta ao processo n. 0010412-68.2018.8.11.0004, no qual os Agravantes promoveram Execução de Título Extrajudicial contra terceiro. Tal processo foi extinto por falta de recolhimento das custas processuais e a Apelação interposta foi declarada deserta, consolidando-se, assim, a condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios (Id. 88568282 e 125992919 – ExTiEx n. 0010412-68.2018.8.11.0004).

Foram opostos Embargos de Declaração por Geraldo Martins do Carmo, Exequente/Agravado, para majorar os honorários advocatícios deferidos na primeira instância (Id. 125992921), os quais foram acolhidos e acarretaram a majoração dos honorários para 12% (Id. 125992926).

Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva, agora Executados/Agravantes, interpuseram
Recurso Especial, inadmitido
com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC (Id. 125992932),
com o trânsito em julgado em 11/08/2023
(Id. 125992934).

Intimado para manifestar, Geraldo Martins do Carmo, Exequente, informou no Id. 127016338 que promoveu o Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios no Processo n. 1005397-28.2023.8.11.0004 (Id. 127016338).

Após, Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva vieram aos autos da extinta Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0010412-68.2018.8.11.0004 para juntar trechos de Recursos por eles apresentados, relacionados a outros processos (Id. 138791313, 169640992, 184699623, 185427977 e 192030776).

Já nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005397-28.2023.8.11.0004, iniciado em 30/05/2023 (Id. 119179438), a Juíza singular indeferiu os pedidos formulados pelos Agravantes/Executados quanto à gratuidade da justiça e suspensão do cumprimento da sentença em razão do Tema Repetitivo 1.178 do STJ, e deferiu a habilitação do Recorrido Bernardo Mazzutti como cessionário do crédito exequendo, autorizando sua inclusão no polo ativo da demanda, com exclusão dos credores originários, Ricardo Vendramine Caetano e André Roriz Bueno (Id. 160788982).

Em virtude dessa decisão, insurgem-se os Executados/Agravantes.

Aduzem que deve ser determinada suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do Tema 1.178 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que as Execuções Provisórias em curso, derivadas de créditos oriundos de honorários sucumbenciais estão contaminadas pela controvérsia principal que envolve, em múltiplos processos conexos, a validade do Contrato de Compra e Venda da Fazenda Eldorado — objeto de diversas Ações ainda pendentes de julgamento definitivo, incluindo Embargos de Declaração e Recursos Especiais e Extraordinários em trâmite no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunais Superiores.

Na ótica dos Agravantes, a habilitação do cessionário se deu prematuramente, eis que o título ainda não é definitivo, e a validade do crédito depende da conclusão dos litígios que envolvem a origem material da dívida executada.

No que se refere à gratuidade da justiça, limitaram-se a reiterar o pedido já indeferido em primeiro grau, sem impugnar de forma específica e articulada os fundamentos adotados pela Julgadora, que não constatou prova da alegada hipossuficiência.

Conforme relatado, em sua defesa os Agravados suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal no capítulo referente ao indeferimento da gratuidade.

Além disso, sustentam que a cessão de crédito foi regularmente firmada entre pessoas capazes, sem qualquer vedação legal ou contratual; logo, é plenamente eficaz e suficiente para legitimar a substituição no polo ativo da Execução, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil.

Defendem que o Tema 1.178 do STJ não impõe a suspensão de Execuções com título definitivo, e que este é o caso dos autos, uma vez que já houve trânsito em julgado da decisão que condenou os Agravantes ao pagamento dos honorários executados.

Pois bem.

Desde logo, ressalto que, embora os Recorrentes tenham refutado, de forma integral, a decisão de primeiro grau em suas razões recursais, não apresentaram qualquer argumento voltado ao indeferimento da gratuidade da justiça ou trouxeram prova capaz de evidenciar a alegada hipossuficiência econômica — circunstância que, cumpre destacar, foi a causa da extinção do feito principal.

A leitura das razões recursais revela que os Agravantes se limitaram a pleitear a suspensão do curso processual com base no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, demonstrar os requisitos exigidos para a aplicação da referida tese (págs. 15/21 – Id. 225740168). Todavia, ainda assim, invocaram o mencionado Tema como suporte para o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela.

É sabido que compete ao Recorrente enfrentar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. A falta de impugnação direcionada compromete o conhecimento da insurgência, à luz dos princípios da dialeticidade e da necessidade de fundamentação do Recurso.

Com base no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento limita-se às matérias efetivamente suscitadas. Assim, não é dado ao Tribunal reexaminar temas não abordados nas razões recursais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. - Não tendo a parte recorrente se insurgido especificamente contra os fundamentos adotados na decisão agravada, não há como conhecer do agravo de instrumento, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17565923220248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Uma vez demonstrado que as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática vergastada, imperioso reconhecer a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da Dialeticidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011645-61.2019 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).

Diante desse cenário,
não conheço dos pedidos referentes à gratuidade da justiça por flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

Outrossim, vale esclarecer que a verba objeto do Cumprimento de Sentença se refere à condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais na Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0010412-68.2018.8.11.0004, a qual foi posteriormente extinta por falta de recolhimento de custas, cujo valor foi fixado inicialmente em 10%, e majorado para 12% do valor da causa.

Portanto, trata-se de crédito não vinculado aos Embargos à Execução n. 0006978-37.2019.8.11.0004, como de forma equivocada mencionam os Agravantes em suas razões recursais. A eventual nulidade do contrato referente à Fazenda Eldorado não contamina o Título Executivo Judicial que fixou os honorários sucumbenciais ora executados.

Pontuada essa possível causa de confusão, passo à análise dos argumentos recursais.

No que tange à pretendida suspensão do Cumprimento de Sentença em razão do Tema n. 1.178 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual visa “
definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil
”,
é necessário anotar que
“
quando o recurso não ultrapassar o juízo de admissibilidade, não haverá necessidade de sobrestamento do feito por motivo de repercussão geral ou afetação como representativo da controvérsia, já que o tema de mérito não chegará a ser enfrentado
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2253549 RJ 2022/0369321-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Assim, a considerar que o Recurso Especial interposto não foi admitido, aliado ao fato de que a suspensão dos processos até o pronunciamento definitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça somente se aplica aos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais fundados na mesma questão de direito, não há falar em suspensão do trâmite processual.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo neste aspecto e por isso mantenho o indeferimento do pedido de suspensão.

Em relação à habilitação do cessionário Bernardo Mazzutti no polo ativo do Cumprimento de Sentença
,
entendo que não há qualquer vício na decisão agravada, haja vista que, consoante expressa disposição do art. 778, III, do Código de Processo Civil, "
Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
".

No caso vertente, o Contrato de Cessão de Crédito foi devidamente formalizado, e não se vislumbra nos autos qualquer impedimento legal relativo à cessão dos créditos decorrentes da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título judicial em fase de cumprimento. A alegada nulidade do contrato matriz relativo à Fazenda Eldorado não tem o condão de contaminar ou invalidar o título executivo judicial que fixou os honorários objeto da Execução.

Sobre o assunto colaciono julgado E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CONSENSUAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. [...]2. [...] 2.1. Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art . 288, estabelece que é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654." 3. No caso dos autos, como definido na decisão agravada, desnecessária homologação da cessão de crédito para que o negócio jurídico produza efeitos entre os cedentes e a cessionária, contrato existente, válido e eficaz e suficiente para comprovar que a exequente e seus patronos cederam seus créditos reconhecidos no título exequendo à cessionária . 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07274633520228070000 1644804, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2022)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025